Tribunal: TJMT
Processo: 1024409-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ILEGALMENTE COBRADOS – JUNTADA DO CONTRATO COM DEMONSTRATIVO DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS – COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024409-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NIELSO CLEYTON DUARTE DA SILVA - CPF: 039.043.761-10 (RECORRENTE), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021